Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704083-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Patrícia da Silva Ribeiro pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos, bem como o ônus probatório das partes. A agravante alega, em síntese, que se trata de ação de conhecimento, no qual busca a responsabilidade das agravadas, Bayer S.A e Commed Produtos Hospitalares Ltda., por suposto vício do produto c/c reparação por danos morais e materiais. Relata que pretende a reparação indenizatória, decorrente das inúmeras complicações médicas provenientes da implantação do dispositivo contraceptivo Essure (ID 69528360). Alega que, em 2012, implantou um dispositivo “contraceptivo por histeroscopia” – Essure – no Hospital Materno Infantil do Distrito Federal – HMIB e passados alguns anos da inserção passou a apresentar inúmeros problemas de saúde, permanecendo com o referido dispositivo até a presente data. Contudo, ao sanear o processo o MM. Juiz a quo estabeleceu que caberá à parte autora provar que o produto não é seguro, a despeito da aprovação da ANVISA, razão pela qual a agravante se insurge contra a decisão e sustenta a necessidade de inversão dos ônus da prova, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para inverter o ônus da prova, para que a segurança do produto seja comprovada pelas rés agravadas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Ab initio, registre-se que, embora a agravante tenha pleiteado a antecipação da pretensão recursal, trata-se, na verdade, de concessão de efeito suspensivo, devendo o pedido ser assim apreciado. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. No mais, nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao seu exame. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois o prosseguimento do processo sem que seja estabelecido o adequado ônus probatório é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Assim, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, verifica-se que se encontram presentes os requisitos legais hábeis a ensejar o sobrestamento do feito até que seja determinado a quem caberá o ônus probatório sobre a segurança do produto. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. O CDC prevê, expressamente, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, "inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, inciso VIII). Na hipótese, a princípio, a agravada encontra-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o produto contraceptivo – Essure não é seguro à consumidora. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator